Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-59.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
r específica - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91- Súmula Vinculante n.o 33 - Requisitos comprovados – Aposentadoria especial concedida – Ingresso do servidor antes da EC41/03, pelo que faz jus a aposentadoria integral e com paridade – Indenização – Prestação de serviços enquanto não deferida a aposentadoria – Recebimento do abono de permanência - Episódio que não acarretou em alteração profunda no estado psicológico da autora, configurando em mero aborrecimento – Exegese do art. 37, §6o, da CF - Sentença mantida - Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000584-59.2020.8.26.0322; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2021

Data de publicação:

16/11/2021

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – Art. 40, § 4o, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Ausência de lei complementar específica - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91- Súmula Vinculante n.o 33 - Requisitos comprovados – Aposentadoria especial concedida – Ingresso do servidor antes da EC41/03, pelo que faz jus a

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – Art. 40, § 4o, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Ausência de lei complementar específica - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91- Súmula Vinculante n.o 33 - Requisitos comprovados – Aposentadoria especial concedida – Ingresso do servidor antes da EC41/03, pelo que faz jus a aposentadoria integral e com paridade – Indenização – Prestação de serviços enquanto não deferida a aposentadoria – Recebimento do abono de permanência - Episódio que não acarretou em alteração profunda no estado psicológico da autora, configurando em mero aborrecimento – Exegese do art. 37, §6o, da CF - Sentença mantida - Recursos desprovidos.